Tribunal: TJDFT
Processo: 0732110-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0732110-10.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL. PARÂMETRO. NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA REMISSIVA E DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA NA LEI ORGÂNICA. MÉRITO. LEI DISTRITAL 4.611/2011 ART. 24 SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 14, 17, §1o, E 26 DA LODF. PARÂMETROS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 COM DISCIPLINA DIFERENTE. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, as chamadas "normas remissivas de competência" que são de "reprodução obrigatória" no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, podem ser impugnadas em controle abstrato junto aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, cabendo o controle ao STF por meio de recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 22, XXVII da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre (...) normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III. 3. O Artigo 24 da Lei Distrital 4.611/2011 criou regra de desenquadramento de tratamento diferencial e especial a microempresas diferente das normas gerais estabelecidas na Lei Complementar 123/2006, violando os Artigos 14, 17, § 1o, e 26, caput, da Lei Orgânica do Distrito Federal, por usurpar competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. 4. A Lei Distrital n. 4.611/2011, ao tratar sobre o afastamento de tratamento diferenciado somente para a microempresa, desconsiderou que a Lei Orgânica do Distrito Federal, reproduzindo norma constitucional federal, prevê o tratamento jurídico diferenciado não só às microempresas, mas também às empresas de pequeno porte, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei (art. 179 da CF e 175 da LODF). Assim, a norma distrital submete as microempresas a um tratamento normativo mais rigoroso do que os previstos para as empresas de pequeno porte e os microempreendedores individuais. 5. O dispositivo legal em questão estava em vigor há doze anos, período em que suas disposições foram regularmente aplicadas. Nesse contexto, o reconhecimento puro e simples da inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, causaria impactos relevantes, sobretudo para a Administração Pública. 6. Pedido julgado procedente e declarada a inconstitucionalidade formal e material do Art. 24 da Lei Distrital 4.611/2011 com efeitos 'erga omnes' e eficácia 'ex-nunc'. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 22, inciso XXVII, e 179, ambos da Constituição Federal, defendendo a constitucionalidade formal e material do artigo 24 da Lei Distrital 4.611/2011. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos aos artigos 22, inciso XXVII, e 179, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Registre-se que o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável – Lei Distrital 4.611/2011. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). Na mesma linha de entendimento está o RE 128169 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 6/9/2023. Ademais, cumpre acrescentar que, conforme a Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão de norma infraconstitucional local aplicável ao caso (ARE 1449822 AgR Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 20/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005